Tribunal: TJDFT
Processo: 0711641-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. REGRA DE INSTRUÇÃO. REQUERIMENTO. APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO.
1. A inversão do ônus da prova é regra de instrução.
2. O requerimento de inversão do ônus probatório deve ser analisado até o término da instrução processual, de preferência no despacho saneador, de modo a indicar como devem se portar as partes em relação à distribuição do ônus da prova.
3. A ausência de análise por parte do Juízo de Primeiro Grau quanto ao requerimento de inversão do ônus da prova formulado pela parte impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos para que a questão seja devidamente apreciada pela instância de origem.
4. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.